Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000038-72.2019.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
17/08/2023
Número: 0000038-72.2019.6.16.0137
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 04/04/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Inscrição Fraudulenta, Falsidade Ideológica, Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000038-
72.2019.6.16.0137 (38-72.2019.6.16.0137 - SADP), que julgou procedente em parte a pretensão
punitiva estatal para condenar o acusado Décio Quezado Soares nas sanções do artigo 289 do
Código Eleitoral brasileiro, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-
multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do cometimento do ilícito, com
incidência de correção monetária desde então, substituída pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade. (Ação Penal proposta pelo
Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná em face de Décio Quezado Soares em razão dos
fatos assim descritos: "1º Fato: No dia 03 de novembro de 2015, por volta das 14h17min, na 154ª
Zona Eleitoral, então localizada na Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº 605, Centro Cívico, nesta cidade
de Maringá/PR, o denunciado Decio Quezado Soares, de forma consciente e voluntária, inscreveu-
se fraudulentamente eleitor, ao cadastrar novo número de inscrição eleitoral, qual seja,
108612220680, junto a 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR. Consta que o denunciado já possuía
inscrição eleitoral junto a 2ª Zona Eleitoral de Goiânia/GO, sob o número 063263201031, cujo
alistamento foi realizado em 23/04/2013 na cidade de Goiânia/GO, conforme informação de fl. 02,
requerimento de alistamento eleitoral de fl. 05, consulta de eleitor de fls. 06 e 07 e respostas
biométricas de fls. 70-72. 2º Fato: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato anterior, o
denunciado Decio Quezado Soares, de forma consciente voluntária, fez inserir declaração falsa de
que devia ser escrita para fins eleitorais, no requerimento de alistamento eleitoral junto à 154ª Zona
Eleitoral, ao identificar-se como Decio Quezado Araújo, nascido em 07 de julho de 1970 e sendo
filho de Joana Quezado Soares, informações estas divergentes de seus dados originais de
identificação, conforme requerimento de alistamento eleitoral de fl. 05, consulta de eleitor de fls. 06
e 07 e respostas biométricas de fls. 70-72"). Referente Inquérito Policial nº 0557/2016-4 -
DPF/MGA/PR, registrado na 137ª Zona Eleitoral de Maringá sob o nº 198-51.2016.6.16.0154 e Autos
de Duplicidade/Pluralidade nº 26-12.2016.6.16.0157 da 154ª Zona Eleitoral de Maringá). Processo
migrado pela Zona Eleitoral).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DECIO QUEZADO SOARES (RECORRENTE)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(DEFENSOR DATIVO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43686916
17/08/2023
17:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.258

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000038-72.2019.6.16.0137 – Maringá – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: DECIO QUEZADO SOARES
DEFENSOR DATIVO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO PENAL. INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA. NOVO ALISTAMENTO.
CIÊNCIA. ALISTAMENTO ANTERIOR.
DADOS DIVERSOS. CONDENAÇÕES
CRIMINAIS PRETÉRITAS. MANDADO DE
PRISÃO EM OUTRO ESTADO. DOLO
G E N É R I C O .
P R E S E N T E .
M A T E R I A L I D A D E E A U T O R I A .
C O M P R O V A D A S . C O N D E N A Ç Ã O .
MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. Configura-se o delito de inscrição
fraudulenta em cadastro eleitoral quando o
agente, ciente de anterior alistamento e
ostentando condenações criminais com
mandado de prisão expedido, comparece
em outro Estado e, realiza novo alistamento
eleitoral com a utilização de dados diversos.

2. O delito do art. 289 do Código Eleitoral
não demanda especial fim de agir para sua
consumação, bastando que se configure a
conduta consciente e voluntária de,
mediante ardil, buscar inscrever-se ou
transferir seu cadastro eleitoral.

3. Recurso conhecido e não provido.

Num. 43686916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063646100000042647383
Número do documento: 23081717063646100000042647383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:42:57

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação penal ajuizada em face de DECIO QUEZADO
SOARES, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 289 e 350 do Código
Eleitoral, na forma do art. 70 do Código Penal.

Por sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva e condenou-o como incurso nas sanções do art. 289 do Código
Eleitoral, fixando a pena privativa de liberdade em 01 (um ) ano de reclusão, substituída
pela prestação de serviços à comunidade, e 5 dias-multa no mínimo legal.

Intimado da sentença, o condenado subscreveu termo de recurso datado de
27/01/2023, oportunidade em que indicou que constituiria advogado para apresentar as
razões recursais no prazo legal (id. 43565873).

Certificado o decurso do prazo para nomeação de advogado e apresentação
de razões recursais, o juízo de primeiro grau recebeu o recurso, manteve a nomeação do
defensor dativo e determinou abertura de vista para apresentação das razões recursais
(id. 43565878).

Na sequência, foram apresentadas as razões recursais (id. 43565886) e
contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (id. 43565890).

Nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e, no
mérito, pelo desprovimento (id. 43587749).

Intimado, o recorrente manifestou-se acerca da preliminar de
intempestividade pugnando a rejeição da preliminar (id. 43593135).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não
Num. 43686916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063646100000042647383
Número do documento: 23081717063646100000042647383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:42:57

conhecimento do recurso, face à sua intempestividade.

Afirma o órgão ministerial que, ao ser intimado da sentença, o sentenciado
assinou o termo de recurso e assinalou o campo correspondente à constituição de
advogado, embora pudesse, naquela oportunidade, ter assinalado o campo de solicitação
de nomeação de defensor dativo.

Nesse diapasão, diante da não constituição de defensor e ausência das
razões recursais, entende que a manifestação do juízo de primeiro grau no sentido de
receber o recurso e reabrir o prazo para apresentação das razões por defensor dativo
está eivada de irregularidades processuais, pois não se admite a cisão entre o termo de
recurso e as razões recursais na seara eleitoral, bem como porque o magistrado de
primeiro grau não possui competência para realizar juízo de admissibilidade recursal.

Sustenta, outrossim, que a apresentação de razões apartadas consubstancia
violação ao art. 266 do Código Eleitoral e que não cabia ao Juízo a quo reabrir uma
faculdade processual já preclusa.

O recorrente se contrapôs à preliminar alegando que sua defesa técnica foi
patrocinada integralmente por defensor dativo e que a manifestação do desejo de
recorrer, sem apresentação das razões, é suficiente para a tempestividade recursal.

Acrescentou que as razões foram apresentadas dentro do prazo legal para
assegurar o direito ao contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

Na seara eleitoral, o Recurso Criminal deve ser devidamente fundamentado e
interposto no prazo de 10 dias da decisão final, nos termos dos art. 266 e 362 do Código
Eleitoral, não se aplicando o disposto no art. 600, § 4º, do CPP, que permite a oferta das
razões em momento posterior à interposição do recurso.

Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição
devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o
entender o recorrente, de novos documentos.

Art. 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para
o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência recente do
Tribunal Superior Eleitoral, da qual se colhe o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CRIME ELEITORAL.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR PARA FINS ELEITORAIS.
ART. 349 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO
CRIMINAL. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR ÓBICE DA
SÚMULA Nº 30 DO TSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
INCONFORMISMO QUANTO À DECISÃO. PRETENSÃO DE
Num. 43686916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063646100000042647383
Número do documento: 23081717063646100000042647383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:42:57

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 2. Esta Corte Superior manifestou–se
suficientemente a respeito da única tese veiculada no recurso especial, qual
seja, a de ser possível a apresentação das razões do recurso penal eleitoral
no segundo grau de jurisdição, posteriormente à sua interposição, nos moldes
do art. 600, § 4º, do CPP. 3. O Tribunal Superior Eleitoral expressamente
refutou a tese recursal, assentando a jurisprudência no sentido de que, na
seara eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser
apresentadas em petição fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral),
não sendo cabível, ante o princípio da especialidade, a aplicação subsidiária
do disposto nos arts. 600, § 4º, e 601 do Código de Processo Penal, que
tratam da apresentação de razões recursais posteriormente à interposição do
recurso (AgR–AI nº 726–52/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de
13.12.2018). (...) [TSE, REspE nº 12992, rel. Min. Edson Fachin, DJe
08/06/2021, não destacado no original].

Não obstante, conforme precedentes desta Corte Regional, havendo
inequívoca manifestação do sentenciado, as garantias constitucionais da ampla defesa e
do duplo grau de jurisdição demandam a efetiva análise da insurgência, ainda que
desprovida das razões. Nesse sentido:

RECURSOS CRIMINAIS. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO INTERPOSTO EM DUAS ETAPAS. RÉU QUE DECLARA
INTERESSE EM RECORRER. RAZÕES DO RECURSO APRESENTADAS
FORA DO PRAZO DE 10 DIAS DO ART. 362 DO CE. REANÁLISE DA
SENTENÇA. CABIMENTO. TERMO RECURSAL APRESENTADO DENTRO
DO PRAZO, DESACOMPANHADO DAS RAZÕES. APLICAÇÃO DO ART.
601 DO CPP. POSSIBILIDADE. 1. Admite–se, na seara eleitoral, a
interposição de Recurso Criminal em duas etapas, desde que o termo de
interposição e as respectivas razões sejam protocolados dentro do prazo de
10 (dez) dias previsto no art. 362 do Código Eleitoral. Precedentes deste
Tribunal. 2. Se o réu foi intimado da sentença e manifesta o interesse de
recorrer, considera–se interposto o Recurso Criminal, ainda que a
defesa técnica tenha protocolado razões fora do prazo de 10 dias
(Recurso Criminal nº 43–72.2017.6.16.0188, rel. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Acórdão nº 55.859, de 12/02/2020). 3. Ainda que apresentado o
Recurso sem as razões, este merece ser analisado pelo Tribunal,
porquanto não há como afastar o direito do réu condenado em recorrer,
vez que apresentou o termo de apelação dentro do prazo legal,
bastando, com isso, que seu Recurso seja conhecido e o mérito
analisado face a devolução de toda a matéria ao Tribunal (art. 601 do
CPP) (Recurso Criminal n 1436, Acórdão n 51636 de 28/09/2016, rel. Josafá
Antonio Lemes). (...)
[TRE-PR, RecCrimEleitnº 000000252, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
04/02/2022, não destacado no original]

RECURSO CRIMINAL – AÇÃO PENAL – INSCRIÇÃO FRAUDULENTA.
ART.289 DO CÓDIGO ELEITORAL – DEFENSORA DATIVA – RECURSO
INTEMPESTIVO – RÉU PRESO QUE DECLARA INTERESSE EM
Num. 43686916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063646100000042647383
Número do documento: 23081717063646100000042647383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:42:57

RECORRER. REANÁLISE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS
PROCESSUAIS AFASTADA – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1. Se o réu foi intimado da sentença e manifesta o seu
inconformismo e o propósito inequívoco de recorrer, considera-se
interposto o recurso criminal, ainda que a defesa técnica tenha
protocolado razões fora do prazo de 10 dias. 2. Sentença reformada de
ofício para afastar a condenação em custas processuais, haja vista a regra da
gratuidade dos feitos que tramitam nesta justiça especializada. Recurso
conhecido e desprovido.
[TRE–PR, RCrim nº 43-72.2017.6.16.0188, rel. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, DJE 17/02/2020, não destacado no original]

Na hipótese dos autos, a defesa técnica em primeiro grau foi integralmente
patrocinada por defensor dativo. Todavia, proferida a sentença condenatória, o réu foi
intimado pessoalmente e expressou seu desejo de recorrer mediante subscrição do termo
próprio apresentado pelo oficial de justiça. Nesse cenário, norteando-se pelos
precedentes citados, evidencia-se a completa tempestividade do recurso, já que realizada
a interposição na mesma data da intimação pessoal do réu.

Eventual discussão, conforme enunciado pela Procuradoria, poderia recair
acerca da possibilidade de conhecimento ou não das razões recursais subscritas pelo
defensor dativo, uma vez que não foram apresentadas na mesma oportunidade da
interposição. Nesse ponto, importante salientar que, no termo de recurso assinado pelo
réu, constavam dois campos, um no qual o intimado declarava que iria constituir
advogado para apresentação das razões e outro, no qual solicitava a nomeação de
defensor dativo para tal mister.

É certo que o réu não se pode valer da própria torpeza, motivo pelo qual ao
assinalar o campo correspondente à declaração de que iria constituir advogado para
apresentação das razões e não o fazendo no prazo da intimação, caberia ao juízo
eleitoral certificar o decurso do prazo e, incontinenti, intimar o MPE para contrarrazões e,
na sequência, remeter o feito ao segundo grau para exercício da admissibilidade recursal.

Ocorre que, no caso concreto, decorrido o prazo para constituição de
advogado, o magistrado promoveu a nomeação de defensor dativo e reabriu o prazo para
oferta das razões recursais, o que foi efetivado pelo defensor público nomeado.

Nessa esteira, reputa-se que o recorrente não pode vir a ser prejudicado
diante de uma deliberação efetivada pelo próprio judiciário, ou seja, apesar da previsão
de interposição do recurso já com as razões, é certo que, no presente, houve equívoco
pelo órgão judiciário quando da reabertura do prazo para apresentação das razões após a
nomeação de defensor dativo.

Mutatis mutandi, é esse o entendimento extraído de precedente do Superior
Tribunal de Justiça ao enunciar que "se todos os envolvidos no curso de um processo
devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5º do CPC/2015, o Poder Judiciário não se
pode furtar dos erros procedimentais que deu causa".

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
Num. 43686916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063646100000042647383
Número do documento: 23081717063646100000042647383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:42:57

RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL.
ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL.
BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO
JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto
fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou
ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo
sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem.
2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é
peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária
do prazo recursal, mas sim de erro judiciário.
3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo
legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso
de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5º do CPC/2015,
o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu
causa.
4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema
eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao
recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de
conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir
às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015.
5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte
Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais
por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos
advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve
acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte
que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" (REsp
1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013).
6. Embargos de divergência providos.
[EREsp n. 1.805.589/MT, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
25/11/2020].

Nesse contexto, a despeito da oferta das razões após a interposição e a
reabertura do prazo para tal mister por defensor dativo, reputa-se passível de
conhecimento em razão da circunstâncias observadas no caso concreto.

Dessa feita, estando presentes os requisitos, rejeito a preliminar de
intempestividade, conheço do recurso e de suas razões, assim como das contrarrazões
recursais, e avanço, de plano, para a análise do mérito.

Mérito:

No mérito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença parcialmente procedente
condenando o réu como incurso nas sanções do art. 289 do Código Penal. No campo da
materialidade do delito, fundamentou que "está consubstanciada nos seguintes
expedientes: a) Requerimento de alistamento eleitoral – RAE perante a 154ª Zona
Eleitoral/PR, acompanhada de cópia do protocolo de entrega do título eleitoral e da guia
Num. 43686916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063646100000042647383
Número do documento: 23081717063646100000042647383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:42:57

de recolhimento de pagamento de multa (ID 79188941); b) Respostas biométricas nº
641/2016 e nº 175/2017, encaminhadas pelo Núcleo de Gestão de Identificação
Biométrica da Secretaria da Segurança Pública do Estado de Goiás (ID 79193405 e
79193411)”.

No que tange à autoria, afirmou-se "inequívoca, pois o acusado é confesso".
Rechaçou a alegação de ausência de dolo específico, porquanto é requisito não previsto
no tipo penal, e delineou que houve a prática da conduta de forma voluntária e
consciente.

Em suas razões, o recorrente afirma que "à época dos fatos estava residindo
em Maringá e precisava fazer a regularização para contratação pela empresa de
construção civil que trabalhava. Assim, dirigiu-se ao Fórum Eleitoral local para pedir sua
inscrição com vistas a obter sua CTPS e não para fraudar o sistema eleitoral"; portanto,
não teria agido dolosamente.

Argumenta que houve "erro por parte do Apelante pedindo para fazer um
novo título, quando, em verdade, deveria ter pedido a transferência do domicílio".

Por outro lado, sustenta que "o Réu utilizou-se de um documento
verdadeiro para realizar sua inscrição em Maringá e ele próprio seria o beneficiário", sem
qualquer conduta que prejudicasse terceiro.

Advoga, outrossim, que a absolvição deve se amparar também no princípio
in dubio pro reo, porquanto "a absoluta insuficiência de prova da prova penal existente
nos autos não pode legitimar a formulação de um juízo de certeza quanto à
culpabilidade".

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral defende a manutenção da
condenação, ressaltando as divergências nas informações constantes do primeiro
cadastro eleitoral realizado em Goiás e as declaradas quando da tentativa de novo
alistamento no Município de Maringá, bem como diante do contido no interrogatório do
réu e a prova testemunhal produzida.

Pois bem. O crime em comento tem por bem jurídico protegido a higidez do
cadastro eleitoral. Conforme abalizada doutrina, "o termo fraude denota frustração do
sentido e da finalidade da norma jurídica pelo uso de artimanha, astúcia, artifício ou ardil"
e, "conquanto aparentemente aja o agente conforme o Direito, o efeito visado o contraria,
disso resultando sua violação" (Gomes, José Jairo. Crimes eleitorais e processo penal
eleitoral - Barueri: Atlas, 2022, p. 47).

Quanto ao tipo subjetivo, a configuração do delito limita-se ao dolo genérico,
ou seja, a vontade livre e consciente voltada à prática da conduta, sendo desnecessário
qualquer especial fim de agir. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
CRIME ELEITORAL. ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA DE ELEITOR. INADMISSÃO NA ORIGEM.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 28/TSE.
Num. 43686916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063646100000042647383
Número do documento: 23081717063646100000042647383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:42:57

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 27/TSE.
DESPROVIMENTO.
[...]
4. A leitura do art. 289 do Código Eleitoral evidencia que o crime de inscrição
fraudulenta de eleitor não demanda nenhuma finalidade eleitoral específica
para sua configuração, de modo que, para subsunção da conduta ao tipo
penal, basta a vontade consciente do agente para realizar, mediante
expediente ardil, transferência ou inscrição eleitoral (dolo genérico), tal como
reconhecido no acórdão recorrido.
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
[Agravo de Instrumento nº 3158, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
DJE 03/10/2019]

Por fim, importante salientar que o crime em comento possui natureza formal,
consumando-se com o mero "comparecimento do eleitor à Justiça Eleitoral para requerer
o respectivo alistamento" (TSE - RHC nº 060057294/PE, DJE 04/12/2018).

A circunstância fática narrada na denúncia expressa conduta que, em tese,
se subsume ao art. 289 do Código Eleitoral, pois, segundo o órgão acusador, no dia
03/11/2015, o denunciado inscreveu-se fraudulentamente eleitor ao cadastrar novo
número de inscrição eleitoral junto à 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, obtendo o nº
108612220680, embora já possuindo inscrição eleitoral junto à 2ª Zona Eleitoral de
Goiânia/GO, mediante alistamento realizado em 23/04/2013, sob o nº 063263201031.

A prova produzida limitou-se à oitiva da testemunha Ana Cristina Martins
Ribeiro e provas documentais consubstanciadas no procedimento de duplicidade nº 26-
12.2016.6.16.0154, a saber o requerimento de alistamento eleitoral perante a 154ª Zona
Eleitoral, acompanhado de cópia do protocolo de entrega do título e da guia de
recolhimento de pagamento de multa; respostas biométricas nº 641/2016 e 175/2017;
relatório técnico-científico papiloscópico positivo nº 1257/2018-RTCPP/II/GO, além do
caderno investigatório.

Com base nos mencionados elementos, impõe-se o não provimento do
recurso e consequentemente a manutenção da sentença condenatória.

Conforme se extrai dos autos de duplicidade/pluralidade, procedimento que
deu início à investigação, constatou-se a existência de dois alistamentos eleitorais, cujo
batimento biométrico restou equivalente, sendo um em nome de Décio Quezado Araújo
perante a 154ª Zona Eleitoral de Maringá, no dia 03/11/2015, sob nº 10861222060, e um
anterior, em 23/04/2013, em nome de Décio Quezado Soares, realizado na 002ª Zona
Eleitoral de Goiânia/GO, sob o nº 063263201031.

Constou ainda da informação que, além do sobrenome do eleitor, diferem
também a data de nascimento, o sobrenome da mãe e o nome do pai (id. 43565685).
Num. 43686916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063646100000042647383
Número do documento: 23081717063646100000042647383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:42:57

Da análise de ambos os RAE's consta a informação de que o recorrente
comprovou sua identidade e declarou, sob as penas da lei, serem verdadeiras as
informações prestadas, mediante aposição de sua assinatura nos documentos (id.
43565685, p. 5 e 43565691, p. 3). Essa informação, aliada à ausência de quaisquer
indícios de elementos que demonstrem a inimputabilidade ou qualquer outra causa que
exclua a culpabilidade, são aptas a afastar quaisquer alegações de erro no caso vertente.

A materialidade delitiva é corroborada ainda pela conclusão contida no
relatório técnico-científico papiloscópico nº 1257/2018-RTCPP/II/GO (id. 43565710, p. 10),
no sentido de que Decio Quezado Soares e Decio Quezado Araújo são a mesma pessoa,
tendo promovido o segundo alistamento eleitoral no Município de Maringá ciente do
anterior registro em Goiânia, informando deliberadamente no RAE dados divergentes
àqueles do primeiro alistamento.

A autoria, por sua vez, recai sobre o recorrente e restou demonstrada nos
autos.

Em seu interrogatório, Décio Quezado Soares afirmou que:

“[...] Informa que possui cinco filhos que dependem economicamente dele
[...] Informa que trabalha como comerciante, marceneiro, serralheiro, dentre
outros, e destacou que antes de ser preso estava trabalhando em Goiás [...]
Informa que possui segundo grau completo [...] Informa que atualmente
encontra-se preso, em razão de uma regressão de regime [...] Informa que o
crime pelo qual está preso é porte de arma de fogo [...] Informa que a
inscrição não foi fraudulenta, que tinha um documento original, fornecido pela
sua tia, que estava registrado legalmente há muito tempo com o nome de sua
mãe, tendo ressaltado que foi filho de mãe solteira; Informa que precisava
regularizar sua situação junto à empresa em que trabalhava à época, uma
vez que estava trabalhando há mais de quatro anos de forma irregular, e que
faltava apenas o título de eleitor [...] Informa que a ideia não era fraudar o
sistema eleitoral ou votar de alguma forma fraudulenta, mas apenas
regularizar sua situação com a empresa [...] Informa que na época já era
eleitor em Goiás, mas que não se lembrava de ter feito o registro biométrico
[...] Informa que declarou ter nascido na data de 07 de julho de 1970 [...]
Informa que a data de nascimento do primeiro documento dele é 07 de julho
de 1966 [...] Informa que o sobrenome ‘Soares’ é do pai, que constava no
primeiro documento, ao passo que o sobrenome ‘Araújo’ é de sua mãe [...]
Informa que no momento do cadastro foi questionado se tinha algum irmão
gêmeo, porque deve ter aparecido a duplicidade [...] Informa que na época
não estava com o título registrado em Goiânia e que precisava de outro
documento com o sobrenome ‘Araújo’; Informa que na época somente
portava documentos com o sobrenome ‘Araújo’ [...] Informa que possui duas
identidades originais, sendo uma com o sobrenome ‘Araújo’ e o outro com o
sobrenome ‘Soares’, posto que um tem o nome de pai e mãe, e outro apenas
da mãe; Informa que o título registrado em Goiás era com o sobrenome
‘Soares’ e o de Maringá era com o sobrenome ‘Araújo’ [...]”. (sic).

A testemunha Ana Cristina Martins Ribeiro, servidora da Justiça Eleitoral, por
Num. 43686916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063646100000042647383
Número do documento: 23081717063646100000042647383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:42:57

sua vez, declarou em juízo que:

“[...] Informa que depois que o eleitor fez o título, no cadastro eleitoral
apareceu uma coincidência de dados biométricos, apesar de o sobrenome
(dele) e da mãe ser diferente, que em um dos documentos constava o nome
do pai e no outro não; Informa que a coincidência biométrica foi apontada no
Cadastro Eleitoral; Informa que segundo as normas, teve que ser autuado um
processo e juntada uma documentação fornecida pelo próprio Cadastro
Eleitoral; Informa que o eleitor não pode ter dois títulos/inscrições eleitorais
regulares; Informa que o objetivo desse processo seria confirmar se se
tratava da mesma pessoa ou não; Informa que uma das inscrições fora
realizada em Maringá e a outra em Goiânia [...] Informa que tentaram contato
com o eleitor, primeiramente através do número de telefone que ele forneceu
no momento em que fez o título na central de atendimento em Maringá, mas
como não tiveram êxito, tentaram pessoalmente; Informa que foi
pessoalmente até o local fornecido como endereço de domicílio, mas que o
acusado não fora localizado [...] Informa que o réu era conhecido no
endereço fornecido, que um dos vizinhos disse que o réu tinha viajado ou
estava trabalhando e que tinha uma outra vizinha que estava cuidando dos
animais dele [...] Informa que não chegou a conversar diretamente com o
acusado [...] Informa que não foi a depoente quem fez o título de eleitor do
acusado, que ele fez na Central de atendimento, ressalta que ele se
inscreveu em um local que pertenceria à ZE 154ª [...] Informa que como em
2017 teve um ‘rezoneamento’, a fase de inquérito em que a Polícia Federal
atuou, foi para outra zona eleitoral; Informa que foi feito o processo de
duplicidade, para que o eleitor não tivesse duas inscrições eleitorais
regulares, sendo que o juiz, à época, determinou o cancelamento de uma
inscrição, momento em que encerrou-se o processo de duplicidade; Informa
que somente após os autos foram remetidos para o Ministério Público
Eleitoral que requereu a instauração de inquérito policial para apuração de
crimes eleitorais [...] Informa que o batimento dos dados biométricos é feito
de forma automática, que recebem essa informação pelo sistema, através do
Cadastro Eleitoral [...] Informa que depois que o eleitor se inscreve, tem um
tempo para que esse novo título seja processado, findo o qual já cai em
batimento e aponta no Cadastro Eleitoral essa duplicidade [...]”(sic).

O cotejo dos dados extraídos do interrogatório do recorrente deixa evidente
que ele tinha ciência da anterior inscrição eleitoral e, mesmo assim, afirmou, sob as
penas da lei, dados diversos para efetuar uma segunda inscrição eleitoral.

Em que pese tenha declarado que não agiu com dolo de fraudar o cadastro
eleitoral, o histórico do réu demonstra o contrário, porquanto, utilizando os documentos
anteriores em nome de Décio Quezado Soares ele foi autuado pela polícia por diversas
vezes no Estado de Goiânia, inclusive ostentando contra si um mandado de prisão
conforme demonstra a folha de antecedentes, e buscou lograr uma nova vida com
identidade diversa, inclusive intencionando obter novo título de eleitor.

Por óbvio que não basta ao réu afirmar que não agiu com dolo quando as
circunstâncias fáticas demonstram que ele agiu com consciência e vontade de praticar a
Num. 43686916 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063646100000042647383
Número do documento: 23081717063646100000042647383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:42:57

conduta descrita no art. 289 do Código Eleitoral.

Imperioso destacar que a figura típica em comento não exige que o
documento utilizado pelo autor para inserção dos dados no cadastro eleitoral seja
materialmente falso, bastando que aja com artimanha, astúcia, artifício ou ardil críveis ao
ponto de ludibriar o servidor que possui a atribuição de inserir os dados no sistema da
justiça eleitoral.

Nesse sentido a farta jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
exemplificada no excerto:

“[...] Crime eleitoral. Art. 289 do Código Eleitoral. Inscrição fraudulenta de
eleitor. [...] Dolo específico. Desnecessidade. Continuidade delitiva. Desígnios
autônomos. Inocorrência [...] 4. A leitura do art. 289 do Código Eleitoral
evidencia que o crime de inscrição fraudulenta de eleitor não demanda
nenhuma finalidade eleitoral específica para sua configuração, de modo que,
para subsunção da conduta ao tipo penal, basta a vontade consciente do
agente para realizar, mediante expediente ardil, transferência ou inscrição
eleitoral (dolo genérico), tal como reconhecido no acórdão recorrido [...]”
[Ac. de 3.9.2019 no AgR-AI nº 3158, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto.]

Diante do todo o exposto, considerando que a materialidade e a autoria do
delito estão embasadas nos elementos de prova constantes dos autos, a manutenção da
condenação proferida em primeiro grau é medida de rigor.

Por fim, não há reparos a serem efetivados quanto à dosimetria da pena
realizada pelo juízo a quo porquanto a fixou no mínimo legal, sopesando de forma
escorreita a existência de circunstância agravante e atenuante, motivo pelo qual devem
ser mantidas hígidas as determinações da sentença, inclusive quanto ao regime inicial de
cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, voto no sentido de CONHECER
do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Considerando que o recurso foi interposto por advogado dativo, fixo os
honorários advocatícios nesta instância em R$ 800,00 (oitocentos reais) tendo em vista
os parâmetros descritos no § 2º do artigo 85 do CPC e as balizas fixadas pela Resolução
Conjunta nº 015/2019 - PGE/SEFA que, embora não tenha valor vinculante, tem sido
utilizada por esta Corte.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43686916 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063646100000042647383
Número do documento: 23081717063646100000042647383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:42:57

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000038-72.2019.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REVISOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - RECORRENTE: DECIO QUEZADO SOARES - DEFENSOR DATIVO: MAURICIO
ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 14.08.2023

Num. 43686916 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063646100000042647383
Número do documento: 23081717063646100000042647383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/08/2023 17:42:57